Tribunal: TJBA
Processo: 8031918-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031918-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSINEIDE SILVA DE SOUZA e outros (77) Advogado(s): DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO (OAB:BA25822-A), VITOR HUGO ZIMMER SERGIO (OAB:BA25776-A) APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada proposta contra Petrobras, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e da inércia dos autores em cumprir determinação judicial de emenda da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento, pelos autores, à determinação judicial para emenda da petição inicial. III. Razões de decidir 3. O art. 321, do CPC estabelece que, verificada irregularidade ou ausência de requisitos na petição inicial, o juiz deve oportunizar à parte autora a sua correção no prazo legal, como forma de concretizar o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. No caso, o juízo de origem oportunizou expressamente a emenda da inicial, indicando a necessidade de juntada de documentos essenciais ao prosseguimento da demanda, especialmente considerando tratar-se de ação proposta por numerosos autores. 5. A parte autora permaneceu inerte após regular intimação, deixando de cumprir a determinação judicial, circunstância que atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, que prevê o indeferimento da petição inicial. 6. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever da parte de cumprir determinações judiciais destinadas à regularização do processo. 7. A extinção do processo sem resolução do mérito decorreu da própria inércia dos autores, não configurando excesso de formalismo do julgador. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Os princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas não afastam o dever das partes de atender às determinações judiciais destinadas à regularização da petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320; 321, parágrafo único; 485, I; 4º; 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8031918-04.2019.8.05.0001; Recorrente: Josineide Silva de Souza e Outros (77); Recorrido: Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator